Tribunal: TJSP
Processo: 1504085-06.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Marcos da Silva Carvalho foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por apropriação indébita de veículo alugado, conforme artigo 168, "caput", do Código Penal. O réu apelou, buscando

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Marcos da Silva Carvalho foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por apropriação indébita de veículo alugado, conforme artigo 168, "caput", do Código Penal. O réu apelou, buscando absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redução da pena e dispensa das custas processuais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a existência de dolo na apropriação indébita e (ii) a suficiência das provas para a condenação.
III. Razões de Decidir 3. O dolo de apropriação indébita foi configurado pela não devolução do veículo alugado e pela ausência de pagamento das diárias, sem justificativa plausível, após longo período. 4. As provas documental e oral confirmam a autoria e materialidade do delito, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência de provas.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apropriação indébita se consuma com a inversão do domínio do bem, sem restituição ou justificativa. 2. A condenação é mantida diante da suficiência das provas e da configuração do dolo.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 168, "caput".
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 200.939/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.09.2012, DJe 09.10.2012.
STJ, AgRg no HC 562.966/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.06.2020, DJe 15.06.2020.
STJ, AgRg no REsp 1.953.699/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022.
STJ, AgRG no AREsp 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe 04.09.2014.
STJ, AgRg no AREsp 1.399.211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.02.2019.